Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-15.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, DO CP E SÚMULA 588 DO STJ).
1. A sentença hostilizada bem equacionou a causa posta para exame, sendo devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea, contudo, restando uma agravante relacionada ao contexto de violência doméstica, com fulcro no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, correta a exasperação da pena base utilizando-se a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.
2. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos constantes no artigo 44 do Código Penal, bem como quando se tratar de crime ou contravenção penal praticado contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (Súmula 588/STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.